Tribunal: STF
Processo: Rcl 63638
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferido nos autos do Processo 2060446-66.2022.8.26.0000, assim ementado:



    “Agravo interno. Decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário ligado a matéria em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 1.192 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não provido.” (eDOC 4, p. 23 - ID: 86a23710)



    Consta da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “O colendo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça, com ressalva. Eis a ementa do acórdão:



    (...)



    Diante de tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, em face do capítulo decisório atinente à modulação de efeitos (fls. 464/478). 



    Contudo, o excelentíssimo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o sobrestamento do recurso, nos seguintes termos (fls. 542/543):



    ‘Nos autos do RE nº 1.344.400, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, o que ensejou a edição do tema nº 1.192, de seguinte redação: 



    (...)



    Como o caso concreto está em harmonia com o referido tema, com o permissivo do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento dos recursos extraordinários até o definitivo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.’ 



    Contra tal decisão, o Procurador-Geral de Justiça aviou agravo interno, sustentando, em síntese, que o Tema 1.192 de repercussão geral não se aplicava ao caso vertente.



    Sobreveio, então, decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que rechaçou a pretensão (...)”. (eDOC 1, pp. 2-3 - ID: 20ca6bd2)



    Nestes autos, o órgão ministerial alega que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao agravo interno interposto e concluir que o objeto do recurso extraordinário se amoldava ao Tema 1.192 da sistemática de repercussão geral (pendente de julgamento), usurpou a competência desta Corte Suprema.



    Para tanto, sustenta a impertinência temática entre a impugnação deduzida no recurso extraordinário interposto e a discussão tratada nos autos do RE-RG 1.344.400 (tema 1192), uma vez que a controvérsia suscitada no apelo se delimita tão somente à modulação de efeitos no que tange à restituição dos valores indevidamente recebidos pelos agentes públicos.



    Nesses termos, argumenta que “o tema, não obstante se refira à questão da revisão geral anual dos agentes políticos, não contempla a discussão sobre a necessidade de restituição dos valores indevidamente recebidos. E nesse contexto, sobrestar o recurso extraordinário por meio de equivocada invocação de tema de repercussão geral equivale a suprimir desta egrégia Corte Suprema a competência que lhe foi constitucionalmente cometida para apreciar essa modalidade recursal” . (eDOC 1, p. 5 - ID: 20ca6bd2)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da presente reclamação “para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (...) e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 7 - ID: 20ca6bd2)



    É o relatório. Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Grifo nosso)



    No caso dos autos, verifico que, ajuizada Ação Direta de Inconstitucionalidade, em face da Lei 5.678/2021, do Município de Taubaté, o Tribunal reclamado julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade da referida lei municipal, ressalvada a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé até trinta dias da data da decisão que deferiu a liminar para suspender a eficácia do ato impugnado. Confira-se, pois, a ementa do julgado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade - Impugnação à Lei nº 5.678, de 07 de dezembro de 2021, do Município de Taubaté, que ‘fixa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais a partir de 2022’ - Revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo -Inexistência do direito à revisão geral anual de seus subsídios Reajuste no curso da legislatura - O vínculo que tais agentes mantêm com o Estado é de natureza política, e não profissional, com especificidades e disciplina própria - Nosso sistema constitucional proíbe o reajuste dos subsídios na mesma legislatura - Precedentes do E. STF e deste C. Órgão Especial - Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais serão fixados ou reajustados pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente - Artigo 29, incisos V e VI, da CF/88 - Inconstitucionalidade configurada - Ação julgada procedente, com ressalva.” (eDOC 3, p. 47 - ID: f66b3073)



    Irresignadas, as partes interpuseram recursos extraordinários, quando então a autoridade ora reclamada, entendendo que a matéria tratada referia-se ao Tema 1192 da repercussão geral, determinou o sobrestamento dos apelos até o pronunciamento definitivo deste STF no ponto.



    Daí a interposição de agravo interno, no qual houve a prolação da seguinte decisão:



    “Inconformado com a decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário pelo reconhecimento de anterior pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, em recurso submetido ao regime da repercussão geral, na forma do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs agravo interno. 



    Em síntese, alega o agravante que o objeto do recurso não é a matéria objeto do Tema 1.192 de repercussão geral, mas apenas a modulação de efeitos adotada no acórdão recorrido e, por esse motivo, o recurso extraordinário deve ser admitido.



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.344.400, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, o que ensejou a edição do tema nº 1.192, de seguinte redação: 



    ‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 29, V e VI, 37, X, e 39, §4º, da Constituição Federal a constitucionalidade das Leis 3.056/2019 e 3.114/2020 do Município de Pontal/SP, que preveem revisão geral anual do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito, considerando-se os princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo.’ 



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos é semelhante à matéria tratada no caso paradigma e inexiste motivo que autorize diversa conclusão. 



    Ademais, o posicionamento anterior desta Presidência era no sentido de admitir o recurso extraordinário que versava exclusivamente sobre a modulação de efeitos do julgado, mas o Supremo Tribunal Federal adotou posicionamentos diversos, ora determinando a devolução para sobrestamento (RE 1.416.043 e RE 1.432.241), ora dando provimento ao recurso extraordinário (RE 1.429.176, RE 1.413.269, RE 1.368.014 e RE1.236.916) e, ora negando seguimento ou não conhecendo do recurso extraordinário (RE 1.430.738, RE 1.415.618 e 1.426.249), o que levou à mudança de entendimento necessária à garantia da segurança jurídica.



    Em suma, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, com o sobrestamento do referido recurso extraordinário.” (eDOC 4, pp. 23-25 - ID: 86a23710)



    Nestes autos, o Ministério Público do Estado de São Paulo aduz a teratologia da decisão que sobrestou o processo com base no Tema 1192-RG, sob o fundamento que a controvérsia suscitada no apelo se delimita tão somente à modulação de efeitos no que tange à restituição dos valores indevidamente recebidos pelos agentes públicos.



    No ponto, cumpre ressaltar que o Tema 1192-RG funda-se na seguinte tese: “Constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura”.



    Ademais, destaco que o Plenário desta Corte Suprema, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento, conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEIS 3.056/2019 E 3.114/2020 DO MUNICÍPIO DE PONTAL. REVISÃO GERAL ANUAL DO SUBSÍDIO DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.344.400 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.2.2022)



    Consoante expresso na decisão reclamada, o Tribunal de origem entendeu por bem sobrestar os recursos extraordinários que versem exclusivamente sobre a modulação de efeitos do julgado até o julgamento final do processo paradigma do Tema 1192-RG, em observância à segurança jurídica. Para tanto se utilizou das seguintes razões, as quais transcrevo uma nova vez:



    “Ademais, o posicionamento anterior desta Presidência era no sentido de admitir o recurso extraordinário que versava exclusivamente sobre a modulação de efeitos do julgado, mas o Supremo Tribunal Federal adotou posicionamentos diversos, ora determinando a devolução para sobrestamento (RE 1.416.043 e RE 1.432.241), ora dando provimento ao recurso extraordinário (RE 1.429.176, RE 1.413.269, RE 1.368.014 e RE1.236.916) e, ora negando seguimento ou não conhecendo do recurso extraordinário (RE 1.430.738, RE 1.415.618 e 1.426.249), o que levou à mudança de entendimento necessária à garantia da segurança jurídica.”



    Ora, em que pese inexistir, até o momento, determinação de sobrestamento nacional, não vislumbro razões para discordar de tal conclusão, por entender que a questão acerca da modulação dos efeitos do julgado - no que diz respeito à obrigatoriedade de restituição dos valores imerecidamente auferidos, embora não se traduza na matéria principal, encontra-se tangenciada à controvérsia posta no Tema 1192-RG (“Constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura”).



    Ressalte-se, ademais, os controversos posicionamentos adotados por esta Corte em situações semelhantes, apontados pela autoridade reclamada.



     Com efeito, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE - GAT. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 377 E 384 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 61.708 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.11.2023)



    Ademais, saliento que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Inadmissível, assim, esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente